Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707426-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rodrigo Antônio Bites Montezuma pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação ao valor da avaliação de veículo penhorado, motivada por fato superveniente à prévia avaliação do bem. Decidiu, ademais, inexistirem retificações a ser feitas no edital convocatório do leilão. Sustenta que, por força de reparos feitos no veículo, o valor da avaliação espelhado no edital de convocação do leilão do bem não mais retrata o valor real. Argumenta que atualmente o veículo apresenta média de mercado de R$ 75.666,25, de forma que o valor da avaliação está aquém daquele definido para a hasta pública. Alega que a majoração ou diminuição do valor do bem justifica nova avaliação, de forma a evitar prejuízo ao credor, bem assim que a execução seja processada de forma mais gravosa ao devedor. Discorre sobre a avaliação, aduzindo existir inexatidão material, eis que a não utilização da tabela FIPE enseja violação aos arts. 870 e 886, ambos do CPC. Sustenta, ademais, que a execução há que ser suspensa, eis que os embargos à execução ainda não foram julgados definitivamente, por pender recurso de apelação contra sentença que os rejeitou. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) suspender o edital de hasta pública; b) revogar o mandado de remoção do veículo; c) determinar nova avaliação do bem; d) ordenar ao agravado que promova escolha dos direitos do agravante incidentes sobre percentual de imóvel penhorável, em substituição à penhora. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para afastar as inexatidões materiais apontadas e determinar a suspensão do “cumprimento de sentença”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre ressaltar que os temas referentes à avaliação precedente, à pretendida substituição do veículo penhorado e, por fim, ao objetivado sobrestamento do processo executivo, que têm amparo na alegada inexistência de certeza da dívida, já se encontram judicializados em recursos anteriormente interpostos (0706777-22.2022.8.07.0000 e 0708082-72.2021.8.07.0001), não podendo, dessa forma, ser apreciados no presente agravo de instrumento. Por isso, conheço apenas em parte do recurso. Passa-se ao exame da pretendida concessão da tutela de urgência, no que se relaciona à afirmada necessidade de nova avaliação do bem. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante no caso de prosseguimento do feito de origem, com a alienação judicial com base no valor estampado no edital de ID no 115884205. De fato, como se verifica no presente recurso, após a avaliação do veículo (ID no 98268367), em que se levou em conta a existência de avarias nele existentes, o agravante promoveu o seu conserto, circunstância que, em princípio, recompõe seu valor ao de outros similares, encontrados no mercado local. De outro turno, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a dar abrigo à tese jurídica expendida nas razões recursais, o que materializa a relevância da fundamentação do recurso. Dessa forma, conheço em parte do recurso ora interposto e defiro a tutela de urgência postulada, determinando o sobrestamento dos atos executórios sobre o bem penhorado até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, com a urgência que o caso requer. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator